Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708007-74.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. A COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal sem juntar o comprovante de recolhimento de preparo. Verifico que a apelante não é beneficiária de gratuidade de justiça, consoante comprovantes de recolhimento das custas iniciais de IDs 64865155 e 64865156, e que não veiculou pedido nesse sentido no bojo do recurso. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo à parte autora o prazo de cinco dias para proceder ao recolhimento de preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator